Tribunal: TJBA
Processo: 8006656-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006656-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIANE RODRIGUES LIMA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. HERNIORRAFIA UMBILICAL. CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE RETOS ABDOMINAIS. CARÁTER REPARADOR. COMORBIDADES ASSOCIADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na negativa de autorização para realização de procedimentos cirúrgicos, internação e anestesia necessários ao tratamento de saúde da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade jurídica da negativa do PLANSERV em autorizar os procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia abdominal, herniorrafia umbilical e correção de diástase dos músculos retos abdominais, bem como a internação e a anestesia indispensáveis ao tratamento da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute autorização de procedimentos médicos pelo PLANSERV, por ser responsável pela gestão do plano, nos termos da Lei Estadual nº 9.528/2005. Rejeição. 4. MÉRITO: Os relatórios médicos (ID. 77204929) comprovam a natureza reparadora dos procedimentos, em razão do abdome em avental, hérnia umbilical, diástase abdominal, dermatite recorrente e comorbidades como hipertensão e dislipidemia. A avaliação psicológica (ID. 77204928) evidencia ansiedade generalizada, sofrimento subjetivo e baixa autoestima, reforçando a urgência da cirurgia reparador. 5. A negativa de cobertura, sobretudo quando o próprio plano informou já ter autorizado procedimentos correlatos a serem realizados na mesma intervenção, revela formalismo excessivo, em descompasso com a real necessidade terapêutica da paciente. 6. Presença de direito líquido e certo à cobertura integral do procedimento, considerando os relatórios médicos que atestam a necessidade da cirurgia com finalidade reparadora e as complicações de saúde apresentadas pela impetrante. IV. DISPOSITIVO: 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8006656-45.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LILIANE RODRIGUES LIMA, e na condição de autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA PRETENDIDA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA